Tribunal: TJMT
Processo: 1026891-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026891-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), YARA AUXILIADORA DA SILVA ARRUDA - CPF: 055.921.991-12 (AGRAVADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAUDO PERICIAL CONTRADITADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, no contexto de cumprimento de obrigação de fazer fixada em execução de título judicial, alegando ausência de descumprimento, nulidade processual e desproporcionalidade da multa aplicada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão do efeito suspensivo à decisão agravada; (ii) se houve o cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante; (iii) se há nulidade processual pela ausência de intimação pessoal; (iv) se a multa fixada apresenta caráter confiscatório ou gerador de enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela recursal exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano grave e de difícil reparação, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC.
Laudo técnico atualizado e elaborado por profissional habilitado atesta a insuficiência das medidas executadas pela agravante, com constatação de abandono das melhorias e ineficiência do sistema de drenagem, não havendo elementos novos capazes de infirmar as conclusões técnicas.

A alegação de cumprimento da obrigação de fazer não se sustenta diante das conclusões do laudo pericial judicial, que apontam a permanência das causas dos alagamentos.
Não se vislumbra, neste momento processual, perigo de dano concreto e imediato, tampouco plausibilidade suficiente que justifique a concessão do efeito suspensivo requerido.
A alegada nulidade por ausência de intimação pessoal não encontra respaldo, considerando o andamento processual e a ciência inequívoca da parte sobre o teor da obrigação.
A multa cominatória fixada revela-se proporcional e coerente com a resistência ao cumprimento da decisão, não se evidenciando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão de tutela recursal em agravo de instrumento. 2. O cumprimento parcial ou ineficaz da obrigação de fazer imposta judicialmente não afasta a incidência de multa cominatória, tampouco enseja efeito suspensivo ao recurso, sobretudo diante de laudo técnico que aponta descumprimento. 3. A ausência de intimação pessoal não acarreta nulidade quando evidenciada a ciência inequívoca da parte acerca do conteúdo da decisão
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado.

Inconformada, a agravante reitera pleiteando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, discorrendo quanto a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo (art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC), uma vez que não houve descumprimento da obrigação de fazer pois todas as medidas indicadas pelo perito judicial teriam sido devidamente implementadas. Destaca quanto a necessidade de nova perícia técnica, por profissional imparcial, diante da controvérsia quanto ao cumprimento da obrigação e da produção unilateral de provas pela parte exequente. Ainda, defende a ocorrência de nulidade processual por ausência de intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação, em afronta à Súmula 410 do STJ, reputando desproporcional a multa aplicada, com alegação de enriquecimento ilícito da parte adversa.

Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente
provimento do agravo interno
para fins de
atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, ante a alegada presença de perigo de dano grave e de difícil reparação, notadamente diante da iminência de atos expropriatórios.

A agravada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 316751885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que:

“
Em relação ao primeiro argumento, a executada afirmou ter procedido à instalação de taludes com grama para quebra de energia da água pluvial e rachão no final da rede, direcionando a água da chuva por tubos PEAD para a rede de drenagem externa, que teria sido executada e recebida pelo órgão público competente. Apresentou um "relatório fotográfico" (não anexado no inteiro teor fornecido) como prova de suas alegações.

Em contrapartida, a Exequente apresentou um laudo técnico detalhado, elaborado pelo Engenheiro Civil Wando da Silva Costa (CREA-MT 037741), datado de 24/03/2025 (ID 196350796). Este documento, produzido por profissional habilitado e com base em vistoria técnica, é categórico ao apontar a insuficiência e ineficácia das medidas supostamente adotadas pela MRV.

O laudo técnico de ID 1196350796, em suas "Considerações do Laudo" (item 6), destaca que:

Não há evidências de que as recomendações anteriores de proteção do perímetro da obra e controle de fluxos de água pluvial foram acatadas, sendo que as "quase inexistentes melhorias encontram-se abandonadas e tomadas pela vegetação", sem "nenhuma proteção aos taludes e nem controle básico às erosões".

O sistema de drenagem executado em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, já existente em 2022, mostrou-se "totalmente ineficaz", com direcionamento falho e sem sistema de canalização. A única "melhoria" identificada foi uma mureta em volta da caixa de drenagem, que se encontra "suja e sem manutenção" (fotos 20 e 21 do laudo).

A canalização é inexistente, tornando o sistema propenso ao arrasto de materiais para dentro da tubulação existente (fotos 22 e 23 do laudo).

O sistema de drenagem existente no empreendimento é "provisório sem controle de erosão", não tendo sido "devidamente canalizado todo perímetro do lote".

A escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra, sem estabilização do solo exposto e sem execução de sistema de drenagem, além da inexistência de melhoramentos públicos, foram os fatores desencadeadores dos danos.

O laudo pericial anterior, de novembro de 2023, já apontava a necessidade de intervenção da construtora, e em 2025, o descaso da MRV é evidente, com a construtora "pondo nas mãos do acaso e da sorte para que não ocorra uma nova precipitação tão forte a ponto de causar novos prejuízos".

A "Conclusão" do laudo técnico (item 7) é ainda mais incisiva, afirmando que os alagamentos de 2022 foram causados por "negligência e deficiência na aplicação das normas de engenharia" e "ausência de o mínimo de medidas mitigadoras".

E, crucialmente, em 2025, "não encontrou nenhum elemento que colabore para o contrário, as mesmas causas que ocorreram lá em 2022 estão ainda ativas e esperando o momento de acontecer novamente".

Diante de tal prova técnica, robusta e detalhada, as alegações da Executada de que a obrigação de fazer foi cumprida integralmente não se sustentam
”
.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025